Tribunal: STF
Processo: ARE 1378208
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 36):



     “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV - Pretensão de recálculo da remuneração nos termos do arts. 22 e 25 da lei nº 8.880/94 a partir de março de 1994, com o consequente pagamento das diferenças devidas Prescrição do fundo de direito inexistente - Súmula 85 do STJ - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversas - Autores que demonstraram os fatos constitutivos de seu direito, sendo de rigor a procedência da ação – Precedentes - Sentença de extinção do feito pela prescrição reformada, para fins de julgar procedente a pretensão inicial. Recurso dos autores provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração por JOSÉ MARQUES CORREA E OUTROS (Vol. 12, fl. 59), foram acolhidos para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral para “(i) reconhecer o direito dos autores ao percebimento do reajuste relativo ao mês de fevereiro de 1995, com base nas Lei Municipais 10.688/88 e 11.722/89, ao índice de 23,32% e seus reflexos nos meses subsequentes; e (ii) condenar a Municipalidade-ré ao pagamento das diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC, e juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5º, da Lei n. 11.960/2009 (…). Por fim, no que toca aos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive aqueles devidos para a fase recursal (art. 85, § 11, CPC/2015), tratando-se de condenação ilíquida, a sua quantificação fica condicionada à ulterior liquidação do montante condenatório, oportunidade em que se permitirá uma correta compreensão de seu conteúdo econômico, evitando, assim, remunerações irrisórias ou excessivas” (Vol. 12, fls. 91-92).



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e pelo IMPREM (Vol. 12, fl. 96; e Vol. 13, fl. 37), foram todos rejeitados (Vol. 13, fl. 23; e Vol. 13, fl. 41).



    No RE (Vol. 10, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, e “c”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e o IMPREM apontam violação aos arts. 18; 30, I; 37, X e XIII; 61, §1º, II, “a”; 97; e 103-A, da Constituição, pois:



    (a) o acórdão recorrido negou a aplicação do entendimento consolidado na SV 42, já que não reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 10.688/88 (na redação dada pelo art. 2º, da Lei Municipal 10.722/89), que vinculou os vencimentos dos servidores públicos ao Índice do Custo de Vida – ICV, apurado pelo DIEESE (Vol. 10, fls. 3 e 13);



    (b) o art. 2º da Lei Municipal 10.688/88, em sua redação original, “determinava que a remuneração dos servidores públicos sofresse acréscimos sucessivos, automáticos e mensais com base na variação das OTNs”, enquanto na “redação dada pela Lei Municipal 10.722/89, o artigo 2º, da Lei Municipal n. 10.688/88, passou a utilizar como índice de referência não mais as OTNs, mas, então, o ICVD (ou caso ele viesse a ser extinto, o IPC” (Vol. 10, fl. 17);



    (c) “independentemente do índice ao qual a Lei Municipal 10.688/88 atrelou os reajustes das remunerações dos servidores públicos, a sua vinculação a índices de correção monetária importa em violação frontal ao princípio da autonomia municipal e aos artigos 37, incisos X e XIII, ao artigo 61, § 1º, inciso II, alínea a, todos da Carta da República” (Vol. 10, fl. 18).



    Por fim, aduzem que o Tribunal de origem violou o art. 97 da Constituição, pois aplicou dispositivos legais cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pelo Órgão Especial do TJ/SP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000 (Vol. 10, fl. 3).



    Em relação aos reajustes de vencimentos de servidor público municipal, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada por esta CORTE no Tema 378 (RE 632.767-RG). Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (b) não é cabível a interposição do recurso com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, pois não houve aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição (Vol. 15, fl. 47).



    No Agravo, a parte recorrente alegou que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem adentrou em seu mérito; (b) inexiste nos autos qualquer discussão envolvendo o reexame das provas dos autos, tampouco de direito local; e (c) é cabível a interposição do apelo pelo art. 102, III, alínea “c”, da Constituição (Vol. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos ora recorridos, reformou a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (Vol. 12, fl. 81):



    “Ab initio, respeitado o entendimento do d. Juízo de origem, registre-se não ser caso de reconhecer a prescrição do de direito, tendo em vista que inexiste nos autos prova de que a Administração Estadual tenha sido anteriormente provocada a manifestar-se sobre a pretensão deduzida na peça vestibular (Enunciado n. 443, da Súmula do C. STF).



    (…)



    Ultrapassada a questão, e, relacionando-se as demais questões preliminares aduzidas com o objeto da presente demanda, passa-se a análise do meritum causae.



    Não usar, infere-se que os autores são servidores públicos do Município de São Paulo e, segundo alegam, não teriam sido beneficiados com o correto reajuste do valor de seus vencimentos, tal qual determinado pelas Leis n.s. 10.688, 10.722/89 e 11.722/95. Assim, ingressaram em juízo, pugnando pela adequação do reajuste remuneratório devido pela Municipalidade (fls. 01/14).



    Pois bem.



    Consoante o art. 2º, da lei Municipal n. 10.688/88, os padrões de vencimentos dos servidores municipais da Capital, a partir de 1988, seriam reajustados, mensal e automaticamente, pelo Poder Executivo, com base na variação dos índices das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), entre o mês do reajuste e o mês imediatamente anterior.



    Posteriormente, o critério de reajuste foi alterado pelo art. 2º, da Lei Municipal n. 10.722/89, adotando-se, para março de 1989, os parâmetros fornecidos pelo custo de vida do DIEESE – ICVD, entre o mês do reajuste e o imediatamente anterior.



    Em seguida, o art. 4º, da Lei Municipal n. 11.722/95, determinou que, a partir de 1º de março de 1995, os vencimentos seriam reajustados quadrimestralmente, com base na variação do IPC-FIPE ocorrida entre o mês de atualização e os quatro meses imediatamente anteriores.



    Pela análise dos dispositivos citados, observa-se que eles desrespeitavam tanto o pacto federativo, porque a Municipalidade ficava subordinada aos índices fixados pela União Federal (art. 1º, da CF/88 e Enunciado n. 42, da Súmula Vinculante do STF), como também a proibição constitucional de vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração de servidores públicos.



    Sobre esta questão, já se manifestou o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000, por unanimidade, em 03.02.2011, sob relatoria do eminente Desembargador JOSÉ ROBERTO BEDRAN, nos seguintes termos:



    “Não há dúvida, pois, de que se trata de matéria relacionada à vinculação de reajuste de vencimentos de servidores municipais, expressamente vedada pelo art. 37, inciso XIII, da CF. (…) A vinculação do reajuste de vencimentos a quaisquer índices alheios à disponibilidade orçamentária local, (…) implica inegável violação da autonomia municipal e ao princípio da reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor a fixação, por lei específica, de todo e qualquer aumento de remuneração dos servidores (…).



    (…)



    Com efeito, a tese em debate encontra-se pacificada no E. Supremo Tribunal Federal que, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 258.980, declarou a inconstitucionalidade das expressões “retroagindo os efeitos do disposto no art. 1º a 01 de fevereiro de 1995”, prevista nos arts. 2º e 7º da Lei Municipal n. 11.722/95, por infringir o princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal.



    (…)



    Sabe-se que com a edição da Lei Municipal n. 11.722/95, as leis anteriores que disciplinavam o reajuste dos servidores municipais foram revogadas (Leis n.s 10.688/88 e 10.722/89), retroagindo os efeitos da lei nova a 1º de fevereiro de 1995. Porém, a nova norma foi editada em meados desse mês (13.02.95), quando já se tinha conhecimento dos dados necessários para a aplicação dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais n.s 10.688/88 e 10.722/89, o que não foi de logo observado, afrontando o direito já adquirido pelos servidores.



    As Leis n.s 10.688/88 e 10.722/89 indicavam como parâmetro para reajuste os índices de variação de OTN (Obrigação do Tesouro Nacional) e DIEESE – ICVD (Índice de Custo de Vida do DIEESE). Esses diplomas foram revogados pela Lei n. 11.722/95, a qual, de acordo com o C. STF no julgamento do RE 298.694/SP, não pode ter aplicação retroativa por violar o princípio de irredutibilidade de vencimentos.



    Aliás estabelece o art. 2º da lei 11.722/95 que: “os padrões de vencimentos do funcionalismo municipal, as funções gratificadas e os salários família e esposa ficam reajustados, a partir de 1º de fevereiro de 1995, em 6% (seis por cento)”. E, o egrégio STF, no julgamento do RE 298.694/SP, entendeu que “a lei cuja aplicação implicaria reduzir vencimentos já reajustados conforme a legislação anterior incidente na data a partir da qual se prescreveu a aplicabilidade retroativa da lei nova” também viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Não obstante tais apontamentos, no interregno deste imbróglio legislativo-judiciário, em 03 de julho de 1997, foi editada a lei Municipal n. 12.397 que, em razão de erros praticados na forma da apuração dos índices de reajustes de vencimentos, determinou que os reajustes relativos a outubro e dezembro de 1994 fossem complementados, respectivamente, em 12,15%, totalizando o índice de 19,05%; e 28,10%, totalizando o índice de 34,18%, observando-se o disposto nas Leis Municipais 10.688/88 e 10.722/89.



    Ora, como a lei Municipal n. 12.397/97 tratou de majorar a folha de vencimentos no mês de outubro e dezembro de 1994, é induvidoso que tal procedimento, alterou a relação entre as receitas e despesas, repercutindo nos meses subsequentes, o que se aplica, por certo, a todos os servidores públicos municipais. Aliás, é curial que os efeitos dessa lei sejam observados para o recálculo do reajuste referente a fevereiro de 1995.



    Além disso, com a declaração de ilegalidade as Portarias Intersecretariais n.s 256 e 261/94 do Município de São Paulo, as receitas de ICMS ingressaram nos cofres públicos em caráter definitivo e a Lei Municipal 12.397/97 determinou a revisão dos reajustes salariais de outubro e dezembro de 1994 e subsequentes, uma vez que deveriam respeitar o teto legal (40%) de comprometimento de receitas públicas com as despesas de pessoal.



    É evidente, portanto, que estes pagamentos devem ser abatidos do valor relativo a eventual reajuste remuneratório que ainda se mostre devido.



    Por isso, desassiste razão aos servidores quando pretendem que seja feito o recálculo do reajuste de fevereiro de 1995 para que sejam incluídas apenas as “despesas efetivamente realizadas” no mês de janeiro de 1995, como se a Municipalidade não tivesse realizado a aludida “retificação de reajustes remuneratórios” no ano de 1997 (Lei nl 12.397/97), com repercussão para os meses anteriores.



    Na medida em que foram beneficiados, ainda que apenas em 1997, por reajustes referentes aos meses de outubro e dezembro, mas com repercussão nos outros meses, as compensações determinadas pela Lei Municipal n. 12.397/97 devem integrar o recálculo do índice para fevereiro de 1995, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores (art. 884, do CC/2002).



    Sendo assim, com a inclusão dos valores anteriores descontados a título de pendência judicial na equação para o cálculo do índice dos reajustes salariais, os percentuais foram fixados em 19,04% e 48,83% para outubro e dezembro de 1994, respectivamente. Mas estes índices devem, necessariamente, ser abatidos pelas compensações determinadas pelo artigo 2º da lei Municipal n. 12.397/97, os percentuais apontados no artigo 1º, do mesmo Diploma Legal, ou seja, 19,05%, para outubro de 1994 e 34,18%, para dezembro de 1994, de modo que o índice aplicável para o mês de fevereiro de 1995 é de 25,32%.



    (…)



    Consequentemente, quanto aos meses posteriores a fevereiro de 1995, marco inicial, deve ser implantado o reajuste de vencimentos nos termos das Leis Municipais n.s 10.688 e 10.722/89, aplicando-se ainda as alterações trazidas pelas Leis Municipais 11.722/95 e 12.397/97.



    (…)



    Destarte, conclui-se que, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º e da expressão “retroagindo os efeitos do disposto no artigo 1º a 1º de fevereiro de 1995 do art. 7º da Lei Municipal n. 11.722/95 pelo C. STF, bem como do art. 2º, da lei Municipal n. 10.688/88, do art. 2º, da lei Municipal 10.722/89 e do art. 4º, da lei Municipal n. 11.722/95, pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, e, ainda, a determinação imposta pela Lei Municipal n. 12.397/97, é mesmo de rigor a aplicação das compensações previstas na norma municipal em questão, não havendo qualquer ilegalidade.



    Portanto, de rigor a procedência parcial da ação, porquanto aplicável para o mês de fevereiro de 1995 o índice de 25,32%, e não de 82,51%.”



    No que diz respeito aos reajustes de vencimentos de servidores públicos do Município de São Paulo com base em leis municipais, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.767-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/4/2011), reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:



    “A questão dos percentuais aplicáveis aos reajustes quadrimestrais devidos aos servidores públicos do Município de São Paulo, conforme as normas municipais pertinentes, tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”



    Eis a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 632.767 RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 378). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 693.121-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2015) 



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REAJUSTE DE VENCIMENTOS – LEIS NºS 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 E 12.397/97 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ÍNDICES APLICÁVEIS, COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 632.767-RG/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.063.989-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 24/11/2017)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 968.999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente